Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MARCELO DE BARROS BARRETO REU: JOAO NUNES DE MATOS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo advogado do réu em virtude de decisão transitada em julgado que homologou pedido de desistência da ação rescisória e condenou o autor ao pagamento de honorários no importe de R$ 10.000,00 (ID 31688979). Requer o advogado exequente o pagamento do valor de R$ 11.120,34 a título de honorários atualizados, acrescidos de custas de R$ 74,14, que foram devidamente recolhidas (ID 37679984, 37679987 e 37679990). Defiro o processamento do cumprimento de sentença. Intime-se o executado, JOÃO NUNES DE MATOS NETO, para que proceda ao pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito exequendo, com fundamento no artigo 523, parágrafo 1o, do CPC. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora